Tribunal: CARF
Processo: 10805.001536/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1999 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL. REGRA DE CONTAGEM.
O prazo decadencial para lançamento das contribuições previdenciárias deve ser contado nos termos do art. 173, I, ou 150, §4o, ambos do CTN. Sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo decadencial é contado conforme regra do art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação, o lustro decadencial é contado nos termos do art. 173, I, CTN.
VALE TRANSPORTE. PAGAMENTO EM DINHEIRO. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
Conforme entendimento sumulado deste Tribunal, a contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia (Súmula CARF no 89).
ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Ainda que a empresa esteja inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, o pagamento da alimentação não pode ser realizado em pecúnia, visto que esta modalidade pode não atender aos fins a que se destina o programa, qual seja, reforçar a alimentação do trabalhador.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). DESCUMPRIMENTO DOS PRECEITOS LEGAIS. CONSEQUÊNCIA.
O texto constitucional condiciona a desvinculação da parcela paga a título de PLR da remuneração aos termos da lei. O plano de PLR que não atende aos requisitos da Lei n° 10.101/2000 não goza da isenção previdenciária. O descumprimento de qualquer dos requisitos legais atraí a incidência da contribuição social previdenciária sobre a totalidade dos valores pagos a título de PLR.
REEMBOLSO DE DESPESAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Alegação de que o pagamento refere-se a reembolso de despesa deve vir acompanhada de prova cabal, condizentes em datas e valores, a fim de demonstrar a correlação dos pagamentos com as notas fiscais de reembolso.
COMPENSAÇÃO. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO.
A compensação é procedimento instaurado pelo contribuinte para se ressarcir de valores pagos indevidamente ou a maior, deduzindo-os das contribuições devidas à Previdência Social. A análise do crédito alegado deve ser realizada neste citado procedimento próprio.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.001536/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.956 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
UNITERSE EMPRESARIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1999 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRAZO
DECADENCIAL
QUINQUENAL. REGRA DE CONTAGEM.
O prazo decadencial para lançamento das contribuições previdenciárias deve
ser contado nos termos do art. 173, I, ou 150, §4o, ambos do CTN. Sempre que
o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo decadencial é contado
conforme regra do art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado
ou nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação, o lustro decadencial é contado
nos termos do art. 173, I, CTN.
VALE TRANSPORTE. PAGAMENTO EM DINHEIRO. NATUREZA
INDENIZATÓRIA.
Conforme entendimento sumulado deste Tribunal, a contribuição social
previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-transporte,
mesmo que em pecúnia (Súmula CARF no 89).
ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO.
Ainda que a empresa esteja inscrita no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT, o pagamento da alimentação não pode ser realizado em
pecúnia, visto que esta modalidade pode não atender aos fins a que se destina o
programa, qual seja, reforçar a alimentação do trabalhador.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS
(PLR).
DESCUMPRIMENTO DOS PRECEITOS LEGAIS. CONSEQUÊNCIA.
O texto constitucional condiciona a desvinculação da parcela paga a título de
PLR da remuneração aos termos da lei. O plano de PLR que não atende aos
requisitos da Lei n° 10.101/2000 não goza da isenção previdenciária. O
descumprimento de qualquer dos requisitos legais atraí a incidência da
contribuição social previdenciária sobre a totalidade dos valores pagos a título
de PLR.
REEMBOLSO DE DESPESAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.001536/2007-15
Fl. 962
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.956 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001536/2007-15

Alegação de que o pagamento refere-se a reembolso de despesa deve vir
acompanhada de prova cabal, condizentes em datas e valores, a fim de
demonstrar a correlação dos pagamentos com as notas fiscais de reembolso.
COMPENSAÇÃO. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO.
A compensação é procedimento instaurado pelo contribuinte para se ressarcir
de valores pagos indevidamente ou a maior, deduzindo-os das contribuições
devidas à Previdência Social. A análise do crédito alegado deve ser realizada
neste citado procedimento próprio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para afastar as exigências lançadas até o período de apuração
12/2001, inclusive, em razão de sua extinção pela decadência, e para que sejam excluídas da
base de cálculo do lançamento os valores relativos ao vale transporte pago em pecúnia.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 922/952, interposto contra decisão da DRJ
em São Paulo II/SP de fls. 870/912, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições
devidas à Seguridade Social, relativamente a parte dos segurados, patronal, adicional para o
SAT/RAT e as devidas a Terceiros, conforme descrito na NFLD no 37.017.026-1, de fls. 02/66,
lavrado em 29/06/2007, referente ao período de 07/1999 a 12/2006, com ciência da
RECORRENTE em 03/07/2007, conforme assinatura na própria NFLD (fl. 02).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 189.396,65, já inclusos multa e juros de mora.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 67/73), os valores levantados, objeto da
fiscalização, dizem respeito a rubricas que constam das folhas de pagamento da empresa e não
foram declarados em GFIP, quais sejam: banco de horas, cesta básica, reembolso de refeições,
participação nos lucros e resultados - PLR, prêmio, abono especial, ajuda de custo, bem como
outros valores de pagamentos normais que constam da folha de pagamento e não constam da
GFIP, como devidamente especificado no referido relatório fiscal e colacionado abaixo:
Fl. 963
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.956 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001536/2007-15

O pagamento de banco de horas em pecúnia caracteriza salário de contribuição posto
que equivale a pagamento de horas extraordinárias, e não consta na legislação qualquer
dispositivo que afaste tal incidência; pagamento de cesta básica em pecúnia ê
considerado salário de contribuição, para as empresa não incluída no PAT - Programa
de Alimentação do Trabalhador; a propósito a empresa foi autuada pela não
apresentação da comprovação de inclusão no PAT conforme AUTO DE INFRAÇAO n.
37.046.851-1 de 29.06.2007; da mesma forma o pagamento de reembolso de refeições ,
sem a devida inclusão no PAT, caracteriza liberalidade da empresa sujeito a incidência
de contribuição previdenciária; o pagamento de PLR - Participação nos Lucros e
Resultados, sem o devido embasamento legal, ou seja sem o necessário acordo ou
convenção coletiva de trabalho, enseja a contribuição previdenciária; o pagamento dessa
rubrica se deu só a alguns empregados da empresa, fato esse que mesmo que a empresa
possuísse acordo ou convenção coletiva não afastaria a contribuição previdenciária; a
empresa foi objeto do mesmo Auto de Infração acima mencionado pela não
apresentação dos acordos/convenções de PLR;
(...)
Da mesma sorte, o pagamento de prêmio somente a alguns empregados da empresa,
sem qualquer justificativa apresentada pela empresa, caracteriza salário de contribuição;
abono especial cujo pagamento foi feito em folha de pagamento sem apresentação de
qualquer acordo coletivo de trabalho, pago a alguns empregados, sem qualquer
justificativa legal, caracteriza salário de contribuição; pagamento de ajusta de custo a
margem de amparo legal, também caracteriza salário de contribuição, posto que a
empresa não logrou demonstrar a ocorrência da hipótese de mudança de local de
trabalho do empregado ou que tal ajuda tivesse caráter indenizatório.
(...)
4. O valor discriminado no demonstrativo acima (“valor atualizado"), equivalente ao
montante das contribuições destinadas a parte patronal (empresa), SAT, Terceiros e
parte dos segurados, não retida dos mesmos, calculado sobre folhas de pagamentos e
salários dos segurados empregados, -cada competência, encontra-se expresso nos
seguintes documentos, apresentados pelo contribuinte à fiscalização e analisados no
decorrer da ação fiscal:
4.1 - folhas de pagamento das remunerações pagas, devidas ou creditadas pelo
contribuinte a segurados empregados a seu serviço, atinentes às competências
07/1999 até 12/2006, relativamente as rubricas mencionadas no item 2 acima,
cuja apresentação foi realizada pelo contribuinte em meio papel, ensejando com
a devida solicitação através de TIAD. Os arquivos magnéticos das folhas de
pagamento não foram apresentados, o que motivou o AUTO DE INFRAÇÃO -
AI- n. 37.046.853-8 de 29.06.2007.
4.2. guias de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
informações à Previdência Social (GFIP), com o fim de se demonstrar a não
inclusão dos valores na mesma, documento informativo instituído pelo art. 32,
inc. IV, da Lei 8.212/91 (redação dada pela Lei 9.528/97), c/c o art. 1.° do
Decreto 2.803/98, atinentes às competências 01/1999 a 12/2006, informando o
contribuinte à Previdência Social, nos campos próprios daqueles documentos, o
valor total das contribuições destinadas à Seguridade Social e terceiros, apuradas
de conformidade com as informações cadastrais prestadas pela empresa;
Por fim, a fiscalização ainda informa que resultaram dessa ação fiscal demais
NFLD’s e autos de infração em desfavor da RECORRENTE:
Fl. 964
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.956 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001536/2007-15

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 244/312 em 02/08/2007.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em São Paulo
II/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Em preliminar:
a) Nulidade do lançamento por inexistência de motivação da infração imputada falta a
descrição da infração, ou seja, da leitura do enquadramento legal o apresentado na
NFLD não se permite chegar a tuna conclusão da prática de infração à legislação
tributária, assim, não é possível conhecer o real fato ilícito imputado, vez que os artigos
tidos como infligidos têm inúmeras prescrições e não se sabe qual a que se aplica ao
caso. Tal fato compromete o direito de ampla defesa, tomando o lançamento nulo por
não se encontra amparado nas formalidades legais exigidas para o ato.
b) Decadência o direito de lançamento que é de 5 (cinco anos) pelo art. 173, inciso I, do
CTN. Assim, os fatos geradores ocorridos anteriormente a janeiro 2002 encontram-se
atingidos pela decadência.
c) Inexistência de intimação para esclarecimentos - o agente fiscal antes de autuar deve
intimar o contribuinte, por escrito, na pessoa de seu representante legal, para que preste,
no prazo razoável, todos os esclarecimentos necessários, sob pena de nulidade do ato,
em fase do princípio do contraditório;
d) O Auditor Fiscal também não constou no Auto de Infração a data e a hora de início e
término da inspeção, caracterizando irregularidade passível de anulação do respectivo
auto de infração.
No mérito:
e) Erro na base de cálculo - o Auditor Fiscal não observou a relação de valores
excludentes do salário de contribuição previstos no art. 28, §9°, da Lei n° 8.212/91, bem
como não observou as Convenções Coletivas que possibilitam o pagamento das verbas
lançadas sem onerar a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
f) Pagamento de prêmio - o prêmio visa recompensar o empregado por ter cumprido,
como lhe compete, o contrato de trabalho firmado com a empresa, não compreendendo
remuneração por não se encontrar previsto no art. 457 da CLT. Ademais, o pagamento
de prêmio foi realizado de forma esporádica o e somente àqueles que de fato faziam jus
ao recebimento, não caracterizando assim, penalidade tão rigorosa da forma que foi
considerada pelo Auditor Fiscal.
g) Pagamento de ajuda de custo - são de caráter indenizatório e não foram efetuados de
forma habitual, não caracterizando plus salarial que enseje o recolhimento
Fl. 965
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.956 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001536/2007-15

previdenciário. Ademais, o Auditor Fiscal não mencionou a que período se referiu o
pagamento em foco, dificultando a ampla defesa pelo Impugnante.
h) Pagamento de abono especial - foi pago considerando os mesmo critérios adotados
para o pagamento do prêmio, não caracterizando salário ou remuneração, de acordo
como art. 457 da CLT. Os valores foram pagos por mera liberalidade do empregador, de
forma espontânea, voluntária, unilateral e em caráter transitório ou eventual. Tem
natureza indenizatória e não pecuniária.
i) Pagamento de PLR - não caracteriza salário conforme a Lei n° 10.101/2000, bem
como o art. 28, §9°, “j” da Lei n° 8.212/91, como também a Convenção Coletiva,
juntada aos autos. Portanto não integra o salário de contribuição previdenciária e
tampouco deve ser declarada em GFIP.
j) Pagamento correspondente ao reembolso de refeições - o reembolso de refeições foi
feito ao empregado, mas não ensejou qualquer irregularidade por parte da empresa já
que não estava caracterizada devolução de valor utilizado pelo empregado para que
pudesse realizar suas tarefas, sendo indispensável à execução do trabalho por ele
desenvolvido para o empregador, da mesma forma o reembolso não se deu de forma
habitual e estava o mesmo previsto em Convenção Coletiva de Trabalho.
k) Pagamento do vale-transporte em dinheiro - no caso do fornecimento em dinheiro
para que o trabalhador compre sua cesta básica, o pagamento decorreu de decisão
judicial proferida nos autos do mandado de segurança n° 2002.61.00.003403-2, cópia
anexada aos autos. Frisando que também está amparado em cláusula de Convenção
Coletiva de Trabalho, anexada.
1) Pagamento da cesta básica em dinheiro no caso do fornecimento em dinheiro para
que o trabalhador compre sua cesta básica, o pagamento decorreu de Convenção
Coletiva de Trabalho, anexada.
m) Não pode o Direito Previdenciário desprezar as definições do Direito do Trabalho no
que se refere a prêmios, participação nos lucros ou resultados, abonos e ajuda de custo,
já que tais situações foram extraídas do Direito do Trabalho e o entendimento previsto
sobre os temas em comento na CLT devem ser observados no Direito Previdenciário.
n) Salário Educação - a exigência desta contribuição é viciada por inconstitucionalidade
e ilegalidades.
o) INCRA - ilegítimas e inconstitucionais essas cobranças por força de decisão judicial
no processo n° 2006.61.820000l078-7 (cópia do acórdão do TRF 3o Região em anexo) e
da sentença judicial no MS n° 2002.61.00.006865-0, relativas ao Incra. Ademais, por
não ser o Impugnante ligada à Previdência Rural e ter todos os seus empregados ligados
à Previdência Urbana.
p) SEBRAE - é inconstitucional por se revestir de natureza não previdenciária. Assim
impõe-se o reconhecimento de ser os créditos do Impugnante pagos indevidamente,
tendo o mesmo direito a compensação com demais contribuições sociais administradas
pelo INSS.
q) SESC/SENAC - o Impugnante está desobrigado por força da decisão judicial no
processo n° 2003.03.00.005092-0.
r) Direito a Compensação - sobre a correta base de cálculo de suas contribuições
previdenciárias, com a exclusão das parcelas devidas ao INCRA, SESC/SENAC,
Salário Educação, bem como direito a compensação dos valores recolhidos a maior. As
diferenças apuradas pelo Auditor Fiscal, deixaram de ser recolhidas face ao amparo das
referidas decisões judiciais. Não obstante, eventuais valores remanescestes apurados
pelo Auditor Fiscal, foram liquidados mediante compensação, encontro de contas com
Fl. 966
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.956 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001536/2007-15

crédito que o Impugnante possui junto a impugnada para quitação de outras obrigações
devidas ao INSS, até liquidação total do crédito apurado, conforme lhes autoriza a Lei
n° 8.383/91.
s) Inconstitucionalidade e ilegalidade da restrição à compensação dos valores pagos
indevidamente em 30% do valor do crédito tributário.
t) Correção Monetária - é devido a atualização dos valores que o Impugnante tem direito
a compensar.
u) SELIC - é devido a correção com base na SELIC para os valores que o Impugnante
tem direito a compensar.
O contribuinte anexou a sua impugnação os seguintes documentos [folhas indicadas
correspondem à numeração física do processo]:
a)Instrumento da sexta alteração e consolidação de contrato social de sociedade
empresaria limitada (flS.310/318).
b)Consulta processual ao TRF 3” Região do processo n° 2002.61.00.001078-7, tendo
como pane autora o SINDICADO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO
No ESTADO DE SÃO PAULO - SINDICON e réus o INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS e o INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E
REPORMA AGRÁRIA - INCRA, o qual tem como resultado do acórdão proferido em
julgamento de apelação da Sentença que indeferiu O Mandado de Segurêmça Coletivo,
em 07/12/2005, O provimento da ape1ação(fls.319/325).
c)Certificado n° 059/2003 do SINDICATO DAS EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS A TERCEIROS, COLOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MÃO-DE-
OBRA E DE TRABALHO TEMPORÁRIO NO ESTADO DE SÃO PAULO -
SINDEPRESTEM, datado de 29/07/2003, certificando que o Impugnante é filiada ao
citado sindicado e que está vinculada a FESESP - FEDERAÇÃO DE SERVIÇOS DO
ESTADO DE SÃO PAULO e conclui que por esta razão o Impugnante é beneficiária da
medida liminar obtida pela FESESP no Mandado de Segurança n° 2002.61.00.003403-
2, a qual garante O pagamento do vale-transporte em dinheiro, sem a incidência das
contribuições sociais previdenciárias (fls.326).
d)Copia da decisão liminar, datada de 20/02/2002, no Mandado de Segurança n°
2002.61.00.003403-2, que tem como parte impetrante A FESESP e como impetrado O
SUPERINTENDE REGIONAL do INSS em SÃO PAULO, a qual reconhece que os
valores pagos ao empregado a título de “vale-transporte” não estão sujeitos ao
recolhimento de contribuição Social, por não integrar o Salário (fls. 327/329).
e)Certificado n° 053/2004, datado de 20/10/2004, e Certificado n° 006/2003, datado de
24/09/2003, do SINDICATO DAS EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A
TERCEIROS, COLOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E DE
TRABALHO TEMPORÁRIO No ESTADO DE SÃO PAULO - SINDEPRESTEM,
certificando que O Impugnante e' filiada ao citado sindicado e que por esta razão O
Impugnante é beneficiária da Sentença pela entidade no Mandado de Segurança n°
2002.61.00.006865-0, que garante O não recolhimento de valores ao INCRA a título de
contribuição no percentual de 0,2% sobre a folha de salários (fls. 330/331).
f)Cópia da sentença, datada de 08/07/2003, no Mandado de Segurança n°
2002.61.00.006865-0, que tem como parte impetrante a SINDEPRESTEM e como
impetrados o SUPERINTENDE REGIONAL do INSS em SÃO PAULO e
SUPERINTENDE REGIONAL do INCRA, a qual reconhece o direito de não
recolhimento de valores ao INCRA a título de contribuição no percentual de 0,2% sobre
a folha de Salários (fls. 332/339).
Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.956 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001536/2007-15

g)Acordo Coletivo de Trabalho 2005/2006, com vigência de 01/03/2005 a 28/02/2006,
datado de 31/03/2005 (fls. 340/354); Acordo Coletivo de Trabalho 2004/2005, com
vigência de 01/03/2004 a 28/02/2005, datado de 18/05/2004 (fls. 355/368), entre o
SINDICATO Dos TRABALHADORES EM DEPÓSITOS DE DISTRIBUIÇÃO DE
BEBIDAS DE SÃO PAULO, GUARULHOS, OSASCO, ITAPECERICA DA SERRA,
SANTO ANDRÉ, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SÃO CAETANO DO SUL E
DIADEMA - SINDBEB e empresa Transportadora BINOTTO S/A, CNPJ:
76.592.482/0001-34.
h)Convenção Coletiva de Trabalho SEAC 2005/2006, com vigência de 01/05/2005 a
31/01/2006, datado de 13/05/2005; entre O SINDICON - SINDICATO DAS
EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO No ESTADO DE SÃO PAULO e
SIEMACO - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA
URBANA DE SÃO PAULO (fls. 369/381).
i)Convenção Coletiva de Trabalho SINDICON 2004/2005, com vigência de 01/05/2004
a 30/04/2005, datado de 03/05/2004, entre o SINDICON e SIEMACO (fls. 382/393).
j)Convenção Coletiva de Trabalho SINDICON 2003/2004, com vigência de 01/05/2003
a 30/04/2004, datado de 14/05/2003, entre o SINDICON e SIEMACO(t1s. 394/405).
k)Convenção Coletiva de Trabalho 2006/2007, com vigência de 01/05/2006 a
30/04/2007, datado de 07/06/2006, entre o SINDEPRESTEM - SINDICATO DAS
EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS, COLOCAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E DE TRABALHO TEMPORÁRIO No
ESTADO DE SÃO PAULO e SINDEEPRES - SINDICATO DOS EMPREGADOS
EM EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS, COLOCAÇÃO
E
ADMINISTRAÇÃO
DE
MÃO-DE-OBRA,
TRABALHO
TEMPORÁRIO,
LEITURA DE MEDIDORES E ENTREGA DE AVISOS DO ESTADO DE SÃO
PAULO (fls. 406/423).
l)Convenção Coletiva de Trabalho 2005/2006, com vigência de 01/05/2005 a
30/04/2006, datado de 01/06/2005, entre O SINDEPRESTEM e SINDEEPRES - (fls.
424/448).
m)Convenção Coletiva de Trabalho 2004/2005, com vigência de 01/05/2004 a
30/04/2005, datado de 18/05/2004, entre O SINDEPRESTEM e SINDEEPRES - (fls.
425/469).
n)Convenção Coletiva de Trabalho 2003/2004, com vigência de 01/05/2003 a
30/04/2004, datado de XX/05/2003, entre O SINDEPRESTEM e SINDEEPRES - (fls.
470/487).
o)Convenção Coletiva de Trabalho 2002/2003, com vigência de 01/05/2002 a
30/04/2003, datado de 15/05/2002, entre O SINDEPRESTEM e SINDEEPRES - (fls.
490/508).
p)Convenção Coletiva de Trabalho 2001/2002, com vigência de 01/05/2001 a
30/04/2002, datado de 22/05/2001, entre O SINDEPRESTEM e SINDEEPRES - (fls.
509/527).
q) Convenção Coletiva de Trabalho 2000/2001, com vigência de 01/05/2000 a
30/04/2001, datado de 11/05/2000, entre o SINDEPRESTEM e SINDEEPRES - (fls.
528/546).
r) Cópia da própria notificação em epígrafe (fls. 548/782).
Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.956 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001536/2007-15

Após analisar que houve divergência entre a assinatura da impugnação e a
constante no contrato social, a unidade preparadora, à fl. 789, intimou a RECORRENTE a
regularizar tal inconsistência, abrindo o prazo de 15 dias para a sua manifestação.
O contribuinte recebeu a referida intimação de regularização em 13/09/2007 e
apresentou manifestação (fls. 791/793), em 27/09/2007, anexando documentos que
comprovaram a legitimidade da assinatura da impugnação, reafirmando os termos de sua
impugnação.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em São Paulo II/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 870/912):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1999 a 31/12/2006
DIREITO DE DEFESA. FUNDAMENTOS DO LANÇAMENTO.
Encontrando-se presentes os suportes fáticos e jurídicos da notificação a alegação de
cerceamento do exercício do direito de defesa não prospera.
DIREITO DE DEFESA. FASE LITIGIOSA.
Somente a partir da impugnação é que se instaura o litígio entre o fisco e o contribuinte,
inexistindo cerceamento do direito de defesa quando na fase de lançamento não é
concedida oportunidade ao notificado de apresentar contraditório.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA
O direito da Seguridade Social de apurar e constituir seus créditos extingue-se após dez
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter
sido constituído.
DATA E HORA DE INÍCIO E TÉRMINO DA INSPEÇÃO
Ao processo de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito aplica-se o disposto no
artigo II e não o artigo 10 do Decreto 70.235/72.
CDNTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CONVENÇÃO
COLETIVA
DE
TRABALHO.
Convenção Coletiva de Trabalho, não obstante tenha reconhecimento constitucional e
eficácia normativa, não se sobrepõe à lei e não pode ser oposta à Fazenda Pública para o
não pagamento de contribuição previdenciária.
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIÁRIA. PAGAMENTO DE PRÊMIO
O pagamento de prêmio enseja a incidência das contribuições previdenciárias, pois
integra o salário-de-contribuição dos respectivos beneficiários, nos estritos termos do
art. 28, inciso I, da Lei n°. 8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AJUDA DE CUSTO. INEXISTENCIA DE
COMPROVAÇAODA DESPESA PELOS BENEPICIARIOS.
Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.956 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001536/2007-15

O pagamento de verbas a título de ajuda de custo sem qualquer espécie de prestação de
contas integra a base-de-cálculo das contribuições previdenciárias.
CONTRIDUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABONOS. INEXISTENCIA DE LEI
DESVINCULANDO DO SALÁRIO.
Somente por força de lei os abonos pagos pelo empregador deixam de integrar o salário-
de-contribuição, para fins de incidência das contribuições previdenciárias de acordo
com a norma de isenção do artigo 28, §9°, alínea "e", item 7 da Lei n° 8.212/91 e art.
214, § 9°, inciso V, “j” RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO. CESTA-BÁSICA. VALE
TRANSPORTE. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS.
Os pagamentos efetuados a título de alimentação, cesta básica e vale-transporte, quando
não cumpridos os requisitos previstos em lei, integram o salário de contribuição.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO DO TRABALHO.
O Direito Previdenciário é um ramo autônomo do Direito do Trabalho.
RECONHECIMENTO
E
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
SEARA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito administrativo não cabe o reconhecimento e a declaração de
inconstitucionalidade de dispositivos legais assim não declarados pelos órgãos
jurisdicionais e políticos competentes.
SALÁRIO EDUCAÇÃO
A legislação sobre Salário Educação foi recepcionada pela Constituição Federal de
1988, sendo válida a contribuição a título de Salário-Educação.
INCRA.
A contribuição destinada ao INCRA é devida e pode ser exigida de empregador urbano,
como ocorre desde a sua origem, quando foi instituída pela Lei n.° 2.6l3, de l955, em
benefício do então criado Serviço Social Rural.
SEBRAE
A cobrança da contribuição social ao SEBRAE, por incidir sobre a folha de salários,
encontra seu o fundamento no art. 195, I, da Constituição da República, podendo ser
viabilizada por lei ordinária.
SESC/SENAC
Quando a decisão judicial final for desfavorável ao contribuinte, está o mesmo obrigado
a recolher contribuições para o Sesc/Senac.
COMPENSAÇÃO.
O procedimento de compensação é uma faculdade conferida ao contribuinte, somente
aplicável nos casos que o mesmo tem direito a ressarcimento de valores pagos
indevidamente à Previdência Social.
SELIC
Não é pertinente a alegação de correção de valores a compensar com base na SELIC
quando o contribuinte o não tem direito à compensação.
Fl. 970
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.956 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001536/2007-15

Lançamento Procedente

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 04/08/2008,
conforme AR de fl. 915, apresentou o recurso voluntário de fls. 922/952 em 02/09/2009.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação, mantendo
suas alegações apenas quanto aos seguintes tópicos:
- DECADÊNCIA
-
DA
CORRETA
BASE
DE
CÁLCULO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS DA RECORRENTE
- PAGAMENTO DE PRÊMIO
- PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO
- DO PAGAMENTO DE ABONO ESPECIAL
- PAGAMENTO DE PLR (Participação nos Lucros e Resultados)
-
PAGAMENTO
CORRESPONDENTE
AO
REEMBOLSO
DE
REFEIÇÕES
- PAGAMENTO DO VALE TRASNPORTE EM DINHEIRO
- PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA EM DINHEIRO
-
CONTRIBUIÇÃO
AO
INCRA:
ILEGITIMIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE (DECISÃO JUDICIAL);
- CONTRIBUIÇÃO AO SESC/SENAC: DESOBRIGAÇÃO POR FORÇA DE
DECISÃO JUDICIAL;
- PAGAMENTOS INDEVIDOS E O DIREITO À COMPENSAÇÃO
- INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA RESTRI`ÇÃO À
COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE EM 30%
(ART. 89, § DA LEI 8.212/91) OU TOTAL (ART. 14, DA ON/INSS No 8, de
21.03.97)
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Fl. 971
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.956 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001536/2007-15

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Da decadência
Alega a contribuinte que, em razão da ilegalidade do prazo decenal para análise de
decadência do crédito tributário, disposta na Súmula Vinculante 08 do STF, deve ser aplicado ao
caso o art. 173, inciso I, do CTN.
Entendo que assiste razão, à RECORRENTE.
A teor da Súmula Vinculante no 08 do STF, abaixo transcrita, o prazo decadencial
aplicável às contribuições previdenciárias é quinquenal e não decenal:
Súmula Vinculante 8: “São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário".
No que tange aos efeitos da súmula vinculante, cumpre lembrar o texto do artigo
103-A, caput, da Constituição Federal que foi inserido pela Emenda Constitucional no 45/2004.
in verbis:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem
como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei".
Considerado, portanto, o prazo decadencial quinquenal, resta saber, para o bom
emprego do instituto da decadência previsto no CTN, qual o dies a quo aplicável ao caso: se é o
estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL,
Fl. 972
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.956 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001536/2007-15

ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Fl. 973
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.956 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001536/2007-15

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No presente caso, as competências objeto do lançamento são alternadas (não
contínuas), de modo que é necessário observar se houve o pagamento antecipado em cada uma
deles.
Porém, tendo em vista que a ciência do contribuinte ocorreu em 03/07/2007,
aplicando-se a regra do art. 173, inciso I, do CTN (menos benéfica ao contribuinte), é de rigor o
reconhecimento da decadência de todas as competências anteriores a 2002, posto que as
obrigações principais referentes a fatos geradores ocorridos ao longo do ano-calendário 2001
teriam o início da contagem do prazo decadencial a partir de 01/01/2002 (“primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”) e poderiam ser
lançados até 31/12/2006, com exceção da competência de dezembro/2001.
Isto porque o prazo para apresentar a GFIP ocorre no mês subsequente àquele em
que a remuneração foi paga. Desta forma, as informações relativas ao período 12/2001 são
declaradas apenas no ano-calendário 2002, pois transmitidas para o Fisco no mês subsequente
aos fatos geradores, sendo certo que somente a partir desse momento (01/2002) é que o
lançamento poderia ter sido efetuado. Então, no caso da competência 12/2001, o “primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” foi o dia
01/01/2003. Assim, o direito da Fazenda de constituir o crédito relativo ao mencionado período
de 12/2001 restaria extinto apenas em 31/12/2007, não estando, portanto, atingido pela
decadência por esta regra.
Excluindo as competências abrangidas pela regra decadencial do art. 173 do CTN,
resta analisar a possível aplicação da regra do art. 150, §4o, do CTN apenas para uma
competência: 12/2001. É que a competência posterior objeto do lançamento foi a 09/2002, que
não estaria englobada por qualquer regra de contagem decadencial, pois a ciência do contribuinte
ocorreu em 03/07/2007.
Deste modo, conforme aponta o RDA à fl. 42, houve GPS na referida
competência, indicando o recolhimento parcial pela contribuinte (cujo saldo foi aproveitado no
processo no 10805.001538/2007-12). Assim, a competência 12/2001 também está decadente,
conforme regra do art. 150, §4o, do CTN.
Portanto, entendo por excluir do lançamento todas as competências
compreendidas entre 07/1999 e 12/2001 (inclusive), por estarem decadentes.

MÉRITO
Da base de cálculo
A RECORRENTE reitera os argumentos da impugnação para alegar a existência
de erro na base de cálculo, pelo fato de o auditor não ter observado a relação de valores
Fl. 974
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.956 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001536/2007-15

excludentes do salário de contribuição previstos no art. 28, §9°, da Lei n° 8.212/91, bem como
não observou as Convenções Coletivas que possibilitam o pagamento das verbas lançadas sem
onerar a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
De acordo com o relatório fiscal, o presente lançamento se deu após constatação
de que determinadas rubricas existentes na folha de salário não foram declaradas em GFIP.
Antes de tratar sobre cada rubrica específica, a RECORRENTE afirma ter ciência
de que as contribuições incidem sobre a totalidade dos valores pagos aos trabalhadores; porém,
afirma que existem exceções, como o rol do art. 28, §9o, da Lei no 8.212/91 e também
determinadas verbas previstas em Convenção Coletiva de Trabalho, como o pagamento da cesta
básica paga em dinheiro.
Em princípio, quanto às Convenções Coletiva de Trabalho mencionadas pela
RECORRENTE, a DRJ de origem explica que o acordo coletivo não tem o condão de excluir da
base de cálculo das contribuições previdenciárias, verbas cuja natureza salarial está
expressamente estipulada em lei, motivo pelo qual nada vale, perante o Fisco, a cláusula
existente em acordos coletivos tendentes a dispor que os abonos e prêmios não são partes
integrantes da remuneração (exceto no caso do abono único previsto em Convenção Coletiva de
Trabalho, desde que desvinculado do salário e pago sem habitualidade).
Neste sentido, cito o seguinte acórdão do CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
ACORDOS E CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO. DETERMINAÇÃO
DE NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Em razão do princípio da estrita legalidade tributária, os acordos e convenções
trabalhistas não podem contrariar a lei determinando a não incidência tributária sobre
benefícios por eles previstos.
(...)
(acórdão no 2402-005.027; sessão de 17/02/2016)
Feito esse esclarecimento, passa-se a analisar as razões apresentadas pela
RECORRENTE sobre cada rubrica da remuneração, em que se ateve a reiterar todos os
argumentos da impugnação.

Pagamento de prêmio
De acordo com a fiscalização, “o pagamento de prêmio somente a alguns
empregados da empresa, sem qualquer justificativa apresentada pela empresa, caracteriza
salário de contribuição” (fl. 69).
A RECORRENTE, por sua vez, afirma que “o prêmio visa recompensar o
empregado por ter cumprido, como lhe compete, o contrato de trabalho firmado com a
empresa” (fl. 930). Afirma que o mesmo é mera liberalidade do empregador e que não é pago de
Fl. 975
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.956 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001536/2007-15

forma habitual, conforme consta das planilhas anexas à NFLD. Neste sentido, entende que o
“pagamento do prêmio (...) foi feito de forma esporádica somente àqueles que de fato faziam jus
ao recebimento” (fl. 934).
Contudo, à época dos fatos, não havia qualquer previsão para a exclusão do
prêmio do salário de contribuição, o que só veio a ocorrer com a reforma trabalhista de 2007,
mediante a alteração dos §§ 2o e 4o do art. 457 da CLT (e, consequentemente, a inclusão da
alínea “z” ao rol do art. 28, §9o, da Lei no 8.212/91). Mesmo assim, para ser excluído da base de
incidência previdenciária, o prêmio deve se revestir daquilo que a lei o caracteriza, que são “as
liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a
empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente
esperado no exercício de suas atividades” (art. 457, §4o da CLT), e não pelo fato de o
empregado ter simplesmente cumprido o seu contrato de trabalho, como entende a
RECORRENTE.
De qualquer forma, tal discussão sobre o que vem a ser o prêmio não é importante
no caso, pois os fatos ocorreram antes da reforma trabalhista de 2017.
A questão a ser analisada é a seguinte: a RECORRENTE entende que o prêmio
não é base previdenciária pois o art. 457 da CLT (redação vigente à época dos fatos) não traz
nenhuma disposição sobre o pagamento de prêmio integrar a remuneração ou o salário.
Contudo, o art. 28 da Lei no 8.212/91 dispõe o seguinte sobre o salário de
contribuição:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês. destinados a retribuir o trabalho. qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
Como exposto, a própria Lei no 8.212/91 trata das verbas que não integram a
remuneração, em rol taxativo previsto no art. 28, §9o. Nele, não constava à época dos fatos a
previsão de exclusão dos prêmios, o que –repita-se – só veio a ocorrer em 2017.
Quanto ao tema, trago recente julgado deste CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/10/2006
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA DA BASE DE
CÁLCULO. VALIDADE.
O lançamento por arbitramento, efetuado com lastro nos arts. 148 da Lei n° 5.172, de
1966, e 33, § 3°, da Lei n° 8.212, de 1991, não viola o art. 142 da Lei n° 5.172, de 1966.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 976
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.956 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001536/2007-15

Período de apuração: 01/07/2006 a 31/10/2006
PRÊMIO ANTERIOR À REFORMA TRABALHISTA.
No prêmio de incentivo, o caráter de recompensa ou incentivo ajustado (salário
condicionado) é nítido, por haver fixação de uma maior remuneração
(contraprestação ajustada) por um melhor cumprimento do trabalho contratado
(prestação de trabalho esperada), vinculando-se o nascimento da verba
diretamente ao modo pelo qual deve ser executada a atividade laboral a ser
empreendida pelo empregado.
No caso, resta nítido que essa modalidade de pagamento consistia em política
remuneratória adotada pela RECORRENTE vinculada ao bom desempenho do trabalhador,
portanto de caráter recompensatório.
Sendo assim, entendo que, antes da reforma trabalhista de 2017, prêmios atrelados
a desempenho, pagos habitualmente, são indiscutivelmente considerados de natureza salarial.
Não é necessário o art. 457 da CLT prever tal verba expressamente, pois o art. 28 da Lei no
8.212/91 já considera remuneração (para fins previdenciários) “a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título”.
Portanto, sem alteração no lançamento nesta parte.

Pagamento de ajuda de custo
De acordo com a fiscalização, a empresa não logrou êxito em demonstrar
mudança de local de trabalho do empregado ou que tal ajuda tivesse caráter indenizatório.
A RECORRENTE defende que “a ajuda de custo é a importância paga pelo
empregador ao empregado com o objetivo de proporcionar condições para a execução do
serviço, não se tratando, assim, de valores pagos pela contraprestação dos serviços” (fl. 934). E
mais uma vez remete suas razões para o art. 457 da CLT (redação vigente à época dos fatos), eis
que tal norma, em seu §2o, afirma não se incluir nos salários a ajuda de custo.
Contudo, o art. 28, §9o, da Lei no 8.212/91 é expresso ao tratar a ajuda de custo
como parcela única, vinculada a mudança de local de trabalho do empregado:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT;
Ou seja, tendo a autoridade fiscal motivado o lançamento no fato de a
RECORRENTE não ter demonstrado “a ocorrência da hipótese de mudança de local de
trabalho do empregado ou que tal ajuda tivesse caráter indenizatório” (fl. 69), caberia à
contribuinte fazer tal prova, sem a qual não é possível tratar a rubrica paga como a ajuda de custo
que não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Fl. 977
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.956 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001536/2007-15

Tendo em vista que não houve qualquer espécie de prestação de contas,
inexistindo a comprovação por parte da RECORRENTE de que os dispêndios em comento
objetivavam ressarcir os empregados de despesas a serem incorridas, entendo que esses valores
integram o salário-de-contribuição dos referidos empregados, nos termos do art. 28, inciso I, da
Lei n°. 8.212/91.
Portanto, sem alteração no lançamento nesta parte.

Pagamento de abono especial
De acordo com a fiscalização, não houve apresentação de acordo ou convenção
coletiva que o embasasse o abono especial pago, e esse foi realizado apenas a alguns empregados
da empresa sem qualquer justificativa legal.
A RECORRENTE novamente remete suas razões ao art. 457 da CLT, e afirma
que, no pagamento de tal rubrica, foram considerados “os mesmos critérios adotados para
pagamento do prêmio, não caracterizando também salário nem remuneração, visto que não
previsto no artigo 457” (fl. 936). Assim, entende que tais abonos não integram a remuneração
pois foram pagos por mera liberalidade, em caráter eventual, e possuíam natureza indenizatória.
Válido rememorar que, como exposto, apenas com a reforma trabalhista de 2017,
mediante a alteração dos §§ 2o e 4o do art. 457 da CLT (e, consequentemente, a inclusão da
alínea “z” ao rol do art. 28, §9o, da Lei no 8.212/91), o termo “abonos” foi incluído no rol de
verbas não integrantes da remuneração para fins previdenciários. No entanto, tal mudança foi
posterior à época dos fatos ora analisados.
Ou seja, na redação antes da reforma, a tese da contribuinte cai por terra pois o
próprio §1o do art. 457 da CLT (na redação vigente à época dos fatos) previa que o abono integra
o salário:
§ 1o - Integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as
comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos
pelo empregador.
Igualmente, a lei previdenciária excluía da base de cálculo das contribuições
apenas os abonos expressamente desvinculados do salário (28, §9o, alínea “e”, número 7, da Lei
no 8.212/91):
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
e) as importâncias
(...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário;
Conforme dispõe a doutrina trabalhista ao interpretar o abono previsto na CLT:
Fl. 978
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.956 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001536/2007-15

Os abonos consistem em antecipações pecuniárias efetuadas pelo empregador ao
empregado. São adiantamentos salariais concedidos pelo empregador.
(DELGADO, Maurício Goldinho. Curso de Direito do Trabalho. 11. Ed. São Paulo:
LTr, 2012. p 758)
Ou seja, para afastar a incidência das contribuições previdenciárias, caberia à
RECORRENTE demonstrar que os abonos pagos consistiam em valores expressamente
desvinculados do salário, o que não ocorreu.
Desta forma, assim como disposto em relação aos prêmios, entendo que, antes da
reforma trabalhista de 2017, abonos atrelados a desempenho, pagos habitualmente, são
indiscutivelmente considerados de natureza salarial. O art. 28, §9o, da Lei no 8.212/91 previa não
integrar o salário de contribuição apenas “os abonos expressamente desvinculados do salário” o
que não comprovou ser o caso dos autos.
Ademais, a autoridade fiscal questionou a origem de tais abonos, eis que não
foram apresentados quaisquer acordo ou convenção coletiva neste sentido. Isto porque gerou-se
uma interpretação de que não integra a remuneração o abono único previsto em Convenção
Coletiva de Trabalho, desde que desvinculado do salário e pago sem habitualidade, conforme
dispõe o art. 58, XXX, da IN RFB 971/2009.
Contudo, da leitura da convenção coletiva acostada aos autos (firmada pelo
sindicato ao qual a RECORRENTE é afiliada – fl. 334), percebe-se que o único abono nela
previsto não aquele pago pela RECORRENTE (fl. 418):
Cláusula 28 ABONO POR APOSENTADORIA
Ao empregado com 5 (cinco) anos ou mais de serviços contínuos dedicados à mesma
empresa, quando dela vier a desligar-se definitivamente, por motivo de aposentadoria,
será pago um abono equivalente a 5% (cinco por cento) do último salário, para cada ano
de serviço que ultrapassar a 5 (cinco) anos prestados na mesma empresa.
A RECORRENTE afirma expressamente que o abono por ela pago seguiram os
mesmos critérios dos prêmios, visto que pagos por mera liberalidade e em caráter eventual.
Assim resta nítido que a verba “abono” objeto do presente lançamento não é aquela prevista na
CCT.
Portanto, não merece razão a RECORRENTE.

Contribuições Previdenciárias sobre PLR.
Inicialmente, antes de adentrarmos no mérito no caso concreto, entendo ser
necessária uma explanação sobre a incidência tributária no caso das verbas pagas como PLR.
Para tanto, entendo ser extremamente didático o voto vencedor proferido pelo ilustre Conselheiro
Carlos Henrique de Oliveira, no acórdão no 2201-003.723, a conferir:
Como regra geral, as contribuições previdenciárias têm por base de cálculo a
remuneração percebida pela pessoa física pelo exercício do trabalho. É dizer: toda
pessoa física que trabalha e recebe remuneração decorrente desse labor é segurado
Fl. 979
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.956 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001536/2007-15

obrigatório da previdência social e dela contribuinte, em face do caráter contributivo e
da compulsoriedade do sistema previdenciário pátrio.
De tal assertiva, decorre que a base de cálculo da contribuição previdenciária é a
remuneração percebida pelo segurado obrigatório em decorrência de seu trabalho. Nesse
sentido caminha a doutrina. Eduardo Newman de Mattera Gomes e Karina Alessandra
de Mattera Gomes (Delimitação Constitucional da base de cálculo das contribuições
sociais previdenciárias ‘in’ I Prêmio CARF de Monografias em Direito Tributário 2010,
Brasília: Edições Valentim, 2011. p. 483.), entendem que:
“...não se deve descurar que, nos estritos termos previstos no art. 22, inciso I, da
Lei no 8.212/91, apenas as verbas remuneratórias, ou seja, aquelas
destinadas a retribuir o trabalho, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo disponibilizado ao empregador, é que ensejam a
incidência da contribuição previdenciária em análise” (grifos originais)
Academicamente (OLIVEIRA, Carlos Henrique de. Contribuições Previdenciárias e
Tributação na Saúde ‘in’ HARET, Florence; MENDES, Guilherme Adolfo. Tributação
da Saúde, Ribeirão Preto: Edições Altai, 2013. p. 234.), já tivemos oportunidade de nos
manifestar no mesmo sentido quando analisávamos o artigo 214, inciso I do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, que trata do
salário de contribuição:
“O dispositivo regulamentar acima transcrito, quando bem interpretado, já
delimita o salário de contribuição de maneira definitiva, ao prescrever que é
composto pela totalidade dos rendimentos pagos como retribuição do
trabalho. É dizer: a base de cálculo do fato gerador tributário previdenciário, ou
seja, o trabalho remunerado do empregado, é o total da sua remuneração pelo seu
labor” (grifos originais)
O final da dessa última frase ajuda-nos a construir o conceito que entendemos atual de
remuneração. A doutrina clássica, apoiada no texto legal, define remuneração como
sendo a contraprestação pelo trabalho, apresentando o que entendemos ser o conceito
aplicável à origem do direito do trabalho, quando o sinalagma da relação de trabalho era
totalmente aplicável, pois, nos primórdios do emprego, só havia salário se houvesse
trabalho.
Com a evolução dos direitos laborais, surge o dever de pagamento de salários não só
como decorrência do trabalho prestado, mas também quando o empregado "está de
braços cruzados à espera da matéria-prima, que se atrasou, ou do próximo cliente, que
tarda em chegar", como recorda Homero Batista (Homero Mateus Batista da Silva.
Curso de Direito do Trabalho Aplicado, vol 5: Livro da Remuneração.Rio de Janeiro,
Elsevier. 2009. pg. 7). O dever de o empregador pagar pelo tempo à disposição, ainda
segundo Homero, decorre da própria assunção do risco da atividade econômica, que é
inerente ao empregador.
Ainda assim, cabe o recebimento de salários em outras situações. Numa terceira fase do
direito do trabalho, a lei passa a impor o recebimento do trabalho em situações em que
não há prestação de serviços e nem mesmo o empregado se encontra ao dispor do
empregador. São as situações contempladas pelos casos de interrupção do contrato de
trabalho, como, por exemplo, nas férias e nos descansos semanais. Há efetiva
responsabilização do empregador, quando ao dever de remunerar, nos casos em que,
sem culpa do empregado e normalmente como decorrência de necessidade de
preservação da saúde física e mental do trabalhador, ou para cumprimento de obrigação
civil, não existe trabalho. Assim, temos salários como contraprestação, pelo tempo à
disposição e por força de dispositivos legais.
Não obstante, outras situações há em que seja necessário o pagamento de salários A
convenção entre as partes pode atribuir ao empregador o dever de pagar determinadas
Fl. 980
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.956 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001536/2007-15

quantias, que, pela repetição ou pela expectativa criada pelo empregado em recebê-las,
assumem natureza salarial. Típico é o caso de uma gratificação paga quando do
cumprimento de determinado ajuste, que se repete ao longo dos anos, assim, insere-se
no contrato de trabalho como dever do empregador, ou determinado acréscimo salarial,
pago por liberalidade, ou quando habitual.
Nesse sentido, entendemos ter a verba natureza remuneratória quando presentes o
caráter contraprestacional, o pagamento pelo tempo à disposição do empregador, haver
interrupção do contrato de trabalho, ou dever legal ou contratual do pagamento.
Assentados no entendimento sobre a base de cálculo das contribuições previdenciárias,
vejamos agora qual a natureza jurídica da verba paga como participação nos lucros e
resultados.
O artigo 7o da Carta da República, versando sobre os direitos dos trabalhadores,
estabelece:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:
(...)
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
De plano, é forçoso observar que os lucros e resultados decorrem do atingimento eficaz
do desiderato social da empresa, ou seja, tanto o lucro como qualquer outro resultado
pretendido pela empresa necessariamente só pode ser alcançado quando todos os meios
e métodos reunidos em prol do objetivo social da pessoa jurídica foram empregados e
geridos com competência, sendo que entre esses estão, sem sombra de dúvida, os
recursos humanos.
Nesse sentido, encontramos de maneira cristalina que a obtenção dos resultados
pretendidos e do conseqüente lucro foi objeto do esforço do trabalhador e portanto, a
retribuição ofertada pelo empregador decorre dos serviços prestados por esse
trabalhador, com nítida contraprestação, ou seja, com natureza remuneratória.
Esse mesmo raciocínio embasa a tributação das verbas pagas a título de prêmios ou
gratificações vinculadas ao desempenho do trabalhador, consoante a disposição do
artigo 57, inciso I, da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, explicitada em
Solução de Consulta formulada junto à 5aRF (SC no 28 – SRRF05/Disit), assim
ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
PRÊMIOS DE INCENTIVO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Os prêmios de incentivo decorrentes do trabalho prestado e pagos aos
funcionários que cumpram condições pré-estabelecidas integram a base de
cálculo das contribuições previdenciárias e do PIS incidente sobre a folha de
salários.
Dispositivos Legais: Constituição Federal, de 1988, art. 195, I, a; CLT art. 457,
§1o; Lei no 8.212, de 1991, art. 28, I, III e §9o; Decreto no 3.048, de 1999, art.
214, §10; Decreto no 4.524, de 2002, arts. 2o, 9o e 50. (grifamos)
Porém, não só a Carta Fundamental como também a Lei no 10.101, de 2000, que
disciplinou a Participação nos Lucros e Resultados (PLR), textualmente em seu artigo
3o determinam que a verba paga a título de participação, disciplinada na forma do artigo
2o da Lei, “não substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer
Fl. 981
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.956 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001536/2007-15

empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista, não
se lhe aplicando o princípio da habitualidade” o que afasta peremptoriamente a
natureza salarial da mencionada verba.
Ora, analisemos as inferências até aqui construídas. De um lado, concluímos que as
verbas pagas como obtenção de metas alcançadas tem nítido caráter remuneratório uma
vez que decorrem da prestação pessoal de serviços por parte dos empregados da
empresa. Por outro, vimos que a Constituição e Lei que instituiu a PLR afastam –
textualmente – o caráter remuneratório da mesma, no que foi seguida pela Lei de
Custeio da Previdência Social, Lei no 8.212, de 1991, que na alínea ‘j’ do inciso 9 do
parágrafo 1o do artigo 28, assevera que não integra o salário de contribuição a parcela
paga a título de “participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei específica”
A legislação e a doutrina tributária bem conhecem essa situação. Para uns, verdadeira
imunidade pois prevista na Norma Ápice, para outros isenção, reconhecendo ser a forma
pela qual a lei de caráter tributário, como é o caso da Lei de Custeio, afasta determinada
situação fática da exação.
Não entendo ser o comando constitucional uma imunidade, posto que esta é
definida pela doutrina como sendo um limite dirigido ao legislador competente.
Tácio Lacerda Gama (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, Ed.
Quartier Latin, pg. 167), explica:
"As imunidades são enunciados constitucionais que integram a norma de
competência tributária, restringindo a possibilidade de criar tributos"
Ao recordar o comando esculpido no artigo 7o, inciso XI da Carta da República não
observo um comando que limite a competência do legislador ordinário, ao reverso, vejo
a criação de um direito dos trabalhadores limitado por lei. Superando a controvérsia
doutrinária e assumindo o caráter isentivo em face da expressa disposição da Lei de
Custeio da Previdência, mister algumas considerações.
Superando a controvérsia doutrinária e assumindo o caráter isentivo em face da expressa
disposição da Lei de Custeio da Previdência, mister algumas considerações.
Nesse sentido, Luis Eduardo Schoueri (Direito Tributário 3aed. São Paulo: Ed Saraiva.
2013. p.649), citando Jose Souto Maior Borges, diz que a isenção é uma hipótese de não
incidência legalmente qualificada. Nesse sentido, devemos atentar para o alerta do
professor titular da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que recorda que a
isenção é vista pelo Código Tributário Nacional como uma exceção, uma vez que a
regra é que: da incidência, surja o dever de pagar o tributo. Tal situação, nos obriga a
lembrar que as regras excepcionais devem ser interpretadas restritivamente.
Paulo de Barros Carvalho, coerente com sua posição sobre a influência da lógica
semântica sobre o estudo do direito aliada a necessária aplicação da lógica jurídica,
ensina que as normas de isenção são regras de estrutura e não regras de comportamento,
ou seja, essas se dirigem diretamente à conduta das pessoas, enquanto aquelas, as de
estrutura, prescrevem o relacionamento que as normas de conduta devem manter entre
si, incluindo a própria expulsão dessas regras do sistema (ab-rogação).
Por ser regra de estrutura a norma de isenção “introduz modificações no âmbito da regra
matriz de incidência tributária, esta sim, norma de conduta” (CARVALHO, Paulo de
Barros. Curso de Direito Tributário. 25a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2013. p. 450),
modificações estas que fulminam algum aspecto da hipótese de incidência, ou seja, um
dos elementos do antecedente normativo (critérios material, espacial ou temporal), ou
do conseqüente (critérios pessoal ou quantitativo).
Fl. 982
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.956 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001536/2007-15

Podemos entender, pelas lições de Paulo de Barros, que a norma isentiva é uma escolha
da pessoa política competente para a imposição tributária que repercute na própria
existência da obrigação tributária principal uma vez que ela, como dito por escolha do
poder tributante competente, deixa de existir. Tal constatação pode, por outros critérios
jurídicos, ser obtida ao se analisar o Código Tributário Nacional, que em seu artigo 175
trata a isenção como forma de extinção do crédito tributário.
Voltando uma vez mais às lições do Professor Barros Carvalho, e observando a exata
dicção da Lei de Custeio da Previdência Social, encontraremos a exigência de que a
verba paga a título de participação nos lucros e resultados “quando paga ou creditada de
acordo com lei específica” não integra o salário de contribuição, ou seja, a base de
cálculo da exação previdenciária. Ora, por ser uma regra de estrutura, portanto
condicionante da norma de conduta, para que essa norma atinja sua finalidade, ou
seja impedir a exação, a exigência constante de seu antecedente lógico – que a
verba seja paga em concordância com a lei que regula a PLR – deve ser totalmente
cumprida.
Objetivando que tal determinação seja fielmente cumprida, ao tratar das formas de
interpretação da legislação tributária, o Código Tributário Nacional em seu artigo 111
preceitua que se interprete literalmente as normas de tratem de outorga de isenção,
como no caso em comento.
Importante ressaltar, como nos ensina André Franco Montoro, no clássico Introdução à
Ciência do Direito (24aed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 373), que a:
“interpretação literal ou filológica, é a que toma por base o significado das
palavras da lei e sua função gramatical. (...). É sem dúvida o primeiro passo a dar
na interpretação de um texto. Mas, por si só é insuficiente, porque não considera
a unidade que constitui o ordenamento jurídico e sua adequação à realidade
social. É necessário, por isso, colocar seus resultados em confronto com outras
espécies de interpretação”. (grifos nossos)
Nesse diapasão, nos vemos obrigados a entender que a verba paga à título de PLR
não integrará a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias se tal
verba for paga com total e integral respeito à Lei no 10.101, de 2000, que dispõe
sobre o instituto de participação do trabalhador no resultado da empresa previsto
na Constituição Federal.
Isso porque: i) o pagamento de verba que esteja relacionada com o resultado da empresa
tem inegável cunho remuneratório em face de nítida contraprestação que há entre o
fruto do trabalho da pessoa física e a o motivo ensejador do pagamento, ou seja, o
alcance de determinada meta; ii) para afastar essa imposição tributária a lei tributária
isentiva exige o cumprimento de requisitos específicos dispostos na norma que
disciplina o favor constitucional.
Logo, imprescindível o cumprimento dos requisitos da Lei no 10.101 para que o
valor pago a título de PLR não integre o salário de contribuição do trabalhador.
Vejamos quais esses requisitos.
Dispõe textualmente a Lei no 10.101/00:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
Fl. 983
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-009.956 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001536/2007-15

§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
...
Art. 3o ...
(...)
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em mais de 2 (duas)
vezes no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a 1 (um) trimestre civil.
(grifamos)
Da transcrição legal podemos deduzir que a Lei da PLR condiciona, como condição de
validade do pagamento: i) a existência de negociação prévia sobre a participação; ii)
a participação do sindicato em comissão paritária escolhida pelas partes para a
determinação das metas ou resultados a serem alcançados ou que isso seja
determinado por convenção ou acordo coletivo; iii) o impedimento de que tais
metas ou resultados se relacionem à saúde ou segurança no trabalho; iv) que dos
instrumentos finais obtidos constem regras claras e objetivas, inclusive com
mecanismos de aferição, sobre os resultados a serem alcançados e a fixação dos
direitos dos trabalhadores; v) a vedação expressa do pagamento em mais de duas
parcelas ou com intervalo entre elas menor que um trimestre civil.
Esses requisitos é que devemos interpretar literalmente, ou como preferem alguns,
restritivamente. O alcance de um programa de PLR, ao reverso, não pode - sob o prisma
do intérprete do direito - discriminar determinados tipos de trabalhadores, ou categorias
de segurados. Não pode o Fisco valorar o programa de metas, ou seja, entender que as
metas são boas ou ruins, ou mesmo emitir juízo sobre a participação sindical, devendo
simplesmente verificar se as metas são claras e objetivas e se houve a participação
sindical. A autoridade lançadora deve sim, verificar o cumprimento dos ditames da Lei
no 10.101/00.
Da lição apresentada, conclui-se que o ordenamento jurídico tributário outorgou
isenção para as verbas pagas ao título de PLR, desde que cumprido os requisitos legais
estabelecidos pela Lei no 10.101/2000, dentre os quais, destaca-se “i) a existência de negociação
prévia sobre a participação; ii) a participação do sindicato em comissão paritária escolhida
pelas partes para a determinação das metas ou resultados a serem alcançados ou que isso seja
determinado por convenção ou acordo coletivo; iii) o impedimento de que tais metas ou
resultados se relacionem à saúde ou segurança no trabalho; iv) que dos instrumentos finais
obtidos constem regras claras e objetivas, inclusive com mecanismos de aferição, sobre os
resultados a serem alcançados e a fixação dos direitos dos trabalhadores; v) a vedação
expressa do pagamento em mais de duas parcelas ou com intervalo entre elas menor que um
trimestre civil”.
Fl. 984
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-009.956 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001536/2007-15

Destaca-se que todos os requisitos mencionados devem ser obedecidos
cumulativamente, bastando que um deles esteja ausente para impossibilitar a utilização da
isenção ao pagamento das contribuições previdenciárias incidentes sobre tais verbas.
São esses os requisitos que devem ser observados pela fiscalização para afastar a
incidência das contribuições previdenciárias incidentes sobre o PLR pago. Não cabe ao fisco
emitir juízo de valor sobre o conteúdo material do plano, “ou seja, entender que as metas são
boas ou ruins” tampouco sobre o montante da participação distribuída. Em síntese, para
verificação da validade da isenção, in casu, cabe ao fisco tão somente verificar que o
mencionado programa atendeu as regras da Lei no 10.101/2000.
Pois bem, findada esta breve digressão sobre o conceito jurídico tributário da
isenção outorgada para à remuneração paga ao título de PLR, é imperioso verificar se o acordo
de PLR da RECORRENTE atende aos requisitos estipulados pela Lei.
Conforme já relatado na decisão da DRJ de origem, a RECORRENTE apresentou
diversos Acordos e Convenções Coletivas. Em alguns deles (fls. 343/371) foi constatado que a
empregadora signatária não é a empresa RECORRENTE, mas sim a empresa Transportadora
BINOTTO S/A. Em outras Convenções (fls. 372/408), a RECORRENTE não traz provas de que
tem vínculos com o sindicato signatário das referidas convenções (SINDICON).
As únicas convenções firmadas pelo sindicato ao qual a RECORRENTE fez
prova de que é afiliada (SINDEPRESTEM, conforme fl. 334) não tratam de regras para o
pagamento da PLR; apenas preveem que, para realizar tais pagamentos, “as empresas deverão
firmar Acordo Coletivo no Sindicato dos Empregados” (fl. 425). O mesmo se observa nas
convenções firmadas nos outros anos.
Ou seja, não foi apresentado nenhum instrumento de negociação entre a empresa e
seus empregados para tratar da PLR, os quais, segundo a Lei no 10.101/2000 poderiam ser:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
Ademais, conforme disciplina o §1o do referido art. 2o, qualquer que seja o
instrumento adotado, eles devem estabelecer o que prevê a lei isentiva para fins de afastar a PLR
da contribuição previdenciária:
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
Fl. 985
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-009.956 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001536/2007-15

O julgador de piso ainda complementa demais descumprimentos dos requisitos
acima disposto:
Ademais, os Acordos Coletivos de Trabalho, apresentados pelo impugnante, dizem
respeito às vigências de 01/03/2004 a 28/02/2005 e 01/03/2005 a 28/02/2006, tendo o
Impugnante pago valores a seu empregados a título de PLR fora desses períodos,
conforme a planilha elaborada pela Fiscalização de fls. 73/232, como por exemplo para
O ano de 2000.
Outrossim, os Acordos Coletivos de Trabalho, apresentados pelo impugnante, refere-se
a pagamento somente nos meses de abril e outubro de 2005 para O de 2005/2006 e
agosto e outubro de 2004 para o de 2004/2005. Todavia, conforme a planilha elaborada
pela Fiscalização de fls. 73/232, existe pagamentos fora desses períodos, como por
exemplo para março de 2000.
Além disso, a Fiscalização destaca no Relatório Fiscal que o PLR não foi pago a
totalidade dos empregados.
Por conseguinte, o pagamento efetuado a título de PLR pelo Impugnante não respeita as
Convenções Coletivas apresentadas por ela mesma e, tampouco, a legislação
disciplinadora da matéria. Portanto, descaracterizando a natureza jurídica destes
pagamentos e atraindo a incidência das contribuições previdenciárias, conforme se
explicita abaixo.
[...]
Ademais, os acordos coletivos em comento, mesmo que superassem todos os problemas
apontados anteriormente, ainda não contém qualquer disciplina quanto aos mecanismos
de aferição das informações referentes ao cumprimento do acordado, em frontal ofensa
às normas veiculadas na Lei n° 10.101, de 19 de dezembro de 2000.
Sendo assim, os pagamentos feitos a título de PLR não se enquadram nos
requisitos da lei isentiva, motivo pelo qual não merece razão os argumentos da RECORRENTE.

Do pagamento correspondente ao reembolso de refeições
A autoridade fiscal alega que “o pagamento de reembolso de refeições, sem a
devida inclusão no PAT, caracteriza liberalidade da empresa sujeito a incidência de
contribuição previdenciária”. Com isso, entendeu que o pagamento em pecúnia de utilidade
alimentação integra a base de cálculo das contribuições sociais.
Neste ponto, entendo que não merece reparo a fiscalização.
A legislação é clara ao afirmar que apenas pode ser excluída do salário-de-
contribuição a parcela in natura relativa à alimentação, nos termos do art. 28, § 9o, alínea “c”, da
Lei no 8.212/1991, abaixo transcrita:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;
Fl. 986
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-009.956 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001536/2007-15

A jurisprudência deste CARF é conforme o Ato Declaratório PDFN no 03/2001,
no sentido de que não integram o salário de contribuição os valores relativos à alimentação in
natura fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja inscrita no PAT.
No entanto, a rubrica ora analisada foi paga em pecúnia, e não in natura, o que a
caracteriza como verba sobre a qual incidirão as contribuições previdenciárias.
A alegação de que se tratavam de reembolso de despesas deveriam vir
acompanhadas de provas, ou seja, deveria a RECORRENTE apresentar notas fiscais a fim de
correlacionar com o pagamento efetuado ao empregado e não deixar dúvidas de que se tratou de
um reembolso. Contudo, isto não foi feito.
Deste modo, não merece reparo a decisão da DRJ.

Pagamento de Cestas Básicas
A fiscalização afirma que “pagamento de cesta básica em pecúnia é considerado
salário de contribuição, para as empresa não incluída no PAT” (fl. 67).
Sobre esta rubrica, a RECORRENTE defende que “o fornecimento do dinheiro
para que o trabalhador compre a sua cesta básica também não acarreta ampliação da base de
cálculo para o recolhimento previdenciário”. E complementa: “o pagamento em dinheiro foi
possível face a cláusula de Convenção Coletiva de Trabalho anexada, que faz lei entre as partes,
não ensejando assim recolhimento previdenciário sobre referido valor” (fl. 940).
Verifica-se, de logo, que a RECORRENTE atesta expressamente que tal rubrica
relativa à Cesta Básica foi realizada em pecúnia, e não in natura.
Como exposto no tópico anterior, não integram o salário de contribuição os
valores relativos apenas à alimentação in natura fornecida aos segurados empregados, ainda que
a empresa não esteja inscrita no PAT.
Ademais, como já apresentado em tópico anterior, os acordos e convenções
trabalhistas não podem contrariar a lei determinando a não incidência tributária sobre benefícios
por eles previstos.
Portanto, não há reparo a ser feito no lançamento.

Pagamento do vale transporte em dinheiro
Com relação a inclusão do vale transporte no salário-de-contribuição, entendo que
merecem prosperar as razões do RECORRENTE.
A Lei n° 8.212/91, em seu art. 28, inciso I, estabelece como salário de
contribuição, para fins de incidência das contribuições, a totalidade dos rendimentos destinados a
retribuir o trabalho, incluindo nesse conceito os ganhos habituais sob a forma de utilidades.
Fl. 987
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-009.956 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001536/2007-15

Há algumas parcelas que, por expressa disposição legal, estão excluídas da base
de incidência das contribuições previdenciárias, em razão de sua natureza indenizatória ou
assistencial. É o caso do vale-transporte pago em conformidade com a legislação de regência. É
o que dispõe o art. 28, § 9o da Lei n ° 8.212/1991:
Art. 28 [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria;
Diante deste dispositivo, entende-se que a parcela paga em desacordo com a
legislação de regência deverá se sujeitar à incidência das contribuições previdenciárias. Assim
sendo, o pagamento de vale transporte em pecúnia encontra-se em manifesto desacordo com o
regramento trazido pelo Decreto n ° 95.247/1987, especificamente, em relação ao artigo 5o, que
assim estabelece:
Art. 5° É vedado ao empregador substituir o Vale-Transporte por antecipação em
dinheiro ou qualquer outra forma de pagamento, ressalvado o disposto no parágrafo
único deste artigo.
Parágrafo único. No caso de falta ou insuficiência de estoque de Vale-Transporte,
necessário ao atendimento da demanda e ao funcionamento do sistema, o beneficiário
será ressarcido pelo empregador, na folha de pagamento imediata, da parcela
correspondente, quando tiver efetuado, por conta própria, a despesa para seu
deslocamento.
Todavia, em março de 2010, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do Recurso Extraordinário no 478.410/SP, considerou, por maioria, que a restrição imposta pelo
Decreto no 95.247/87 contraria frontalmente a Constituição Republicana, sendo inquestionável a
sua natureza indenizatória, ainda que a referida verba seja paga em dinheiro, a ver:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA. VALETRANSPORTE. MOEDA. CURSO LEGAL E CURSO
FORÇADO. CARÁTER NÃO SALARIAL DO BENEFÍCIO. ARTIGO 150, I, DA
CONSTITUIÇÃO
DO
BRASIL.
CONSTITUIÇÃO
COMO
TOTALIDADE
NORMATIVA.
1. Pago o benefício de que se cuida neste recurso extraordinário em vale-transporte ou
em moeda, isso não afeta o caráter não salarial do benefício.
2. A admitirmos não possa esse benefício ser pago em dinheiro sem que seu caráter seja
afetado, estaríamos a relativizar o curso legal da moeda nacional.
3. A funcionalidade do conceito de moeda revela-se em sua utilização no plano das
relações jurídicas. O instrumento monetário válido é padrão de valor, enquanto
instrumento de pagamento sendo dotado de poder liberatório: sua entrega ao credor
libera o devedor. Poder liberatório é qualidade, da moeda enquanto instrumento de
pagamento, que se manifesta exclusivamente no plano jurídico: somente ela permite
essa liberação indiscriminada, a todo sujeito de direito, no que tange a débitos de caráter
patrimonial. 4. A aptidão da moeda para o cumprimento dessas funções decorre da
circunstância de ser ela tocada pelos atributos do curso legal e do curso forçado. 5. A
exclusividade de circulação da moeda está relacionada ao curso legal, que respeita ao
instrumento monetário enquanto em circulação; não decorre do curso forçado, dado que
este atinge o instrumento monetário enquanto valor e a sua instituição [do curso
forçado] importa apenas em que não possa ser exigida do poder emissor sua conversão
Fl. 988
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-009.956 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001536/2007-15

em outro valor. 6. A cobrança de contribuição previdenciária sobre o valor pago, em
dinheiro, a título de vale-transporte, pelo recorrente aos seus empregados afronta a
Constituição, sim, em sua totalidade normativa. Recurso Extraordinário a que se dá
provimento. (RE no 478.410/SP, Relator: Ministro Eros Grau)
Considerando que no presente caso a DRJ entendeu que a auxílio-transporte pago
pelo RECORRENTE deveria ser incluído no salário-de-contribuição unicamente por não ter sido
pago na forma de vale-transporte, mas sim em dinheiro, e que não existem questionamentos
sobre a natureza de fato deste pagamento, adoto no presente caso o entendimento do STF acima
transcrito.
Ademais, esta matéria encontra-se sumulada pelo CARF, razão pela qual cito a
Súmula no 89 abaixo:
Súmula CARF no 89
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-
transporte, mesmo que em pecúnia.
Portanto, devem ser excluídas da base de cálculo do lançamento os valores
relativos ao vale transporte pagos pelo contribuinte.

Contribuições ao INCRA e ao SESC/SENAC
Em seu recurso, a contribuinte trata de maneira discreta sobre as contribuições ao
INCRA e ao SESC/SENAC, em pequena passagem à fl. 941, quando alega:
Entendendo ser ilegítimas e inconstitucionais as cobranças das contribuições
mencionadas, a RECORRENTE por força de Decisão judicial do processo n.
2006.61.82.001078-7, deixou de recolher as contribuições destinadas a terceiros
mormente a parcela destinada ao INCRA cópia do Acórdão do Tribunal Regional
Federal da 3' Região, Dando Provimento ao recurso do sindicato, anexada, bem pela r.
Sentença proferida nos mitos do Mandado de Segurança n. 2002.61.006865-0, proferida
pelo MM Juizo da 10' Vara da Justiça Federal de São Paulo, anexada.
Com relação ao SESC/ SENAC a RECORRENTE também está desobrigada ao
recolhimento das contribuições correspondentes por força de Decisão Judicial proferida
nos autos do processo n. 2003.03.005092-0.
Dessa forma as diferenças apuradas pelo Ilmo. Sr. Fiscal, deixaram de ser recolhidas
face ao amparo das referidas Decisões.
Ou seja, não voltou a questionar a constitucionalidade de tais exações ou a
referibilidade delas em relação às atividades da RECORRENTE.
Neste sentido, apenas mencionou que estaria desobrigada ao recolhimento das
referidas contribuições por força de decisão judicial proferida nos processos no
2006.61.82.001078-7 e no 2002.61.00.006865-0 (ambos referentes à contribuição destinada ao
INCRA) e ao processo 2003.03.005092-0 (relativo à contribuição ao SESC/SENAC).
Contudo, o primeiro processo judicial citado pela RECORRENTE (no
2006.61.82.001078-7) tem como autor o SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E
Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-009.956 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001536/2007-15

CONSERVACAO NO ESTADO DE SAO PAULO – SINDICON (fls. 322 e ss), entidade para a
qual a RECORRENTE não comprovou ser filiada. Por esta razão, de logo verifica-se que
eventual decisão favorável mantida neste processo não se aplica à RECORRENTE.
Quanto ao outro processo judicial (no 2002.61.00.006865-0), a contribuinte
comprovou que faz parte do sindicato autor do mandado de segurança (Sindicato das Empresas
de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão-de-Obra e de Trabalho
Temporário no Estado de São Paulo – SINDEPRESTEM), conforme certidões de fls. 333/334.
Contudo, a decisão de primeira instância que havia sido favorável ao Sindicato
(fls. 335/342) foi reformada pelo TRF3 em 2013, conforme informação extraída do site do
Tribunal. Transcreve-se abaixo o acórdão:
TRIBUTÁRIO. EXAÇÃO PARA O INCRA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO
NO DOMÍNIO ECONOMICO.
1. O juízo de retratação não está condicionado ao prévio exame de admissibilidade do
respectivo Recurso Especial (art. 543-C, §7o, II, do CPC) ou Extraordinário (art. 543-B,
§3o, do CPC). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 977.058/RS
(Primeira Seção, Relator Ministro LUIZ FUX, j. 22/10/2008), que foi julgado
representativo de controvérsia, nos termos do artigo 543-C, do Código de Processo
Civil, entendeu que a exação destina da ao INCRA, criado pelo Decreto-Lei no
1.110/1970, não se destina ao financiamento da seguridade social, tratando-se de
contribuição de intervenção no domínio econômico, não tendo sido extinto pela Lei no
7.787/1989 e tampouco pela Lei no 8.213/1991.
3. O Supremo Tribunal Federal, ainda que por fundamentação diversa, também já se
posicionou acerca da constitucionalidade da referida exação.
4. O Pretório Excelso, no julgamento de Repercussão Geral em Recurso Extraordinário
RE-RG 578.635/RS, de relatoria do Ministro MENEZES DE DIREITO, decidiu que a
matéria discutida nestes autos não possui repercussão geral.
5. A última palavra sobre o tema em análise pertence ao e. Superior Tribunal de Justiça,
e tendo essa Corte Superior já firmado o seu entendimento quanto do julgamento do
REsp no 977.058/RS.
6. Acórdão anterior reformado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia
Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, reformar
o Acórdão anterior, para provimento às apelações e à remessa oficial, nos termos do
relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
O Sindicato interpôs recurso extraordinário em face da mencionada decisão, o
qual foi sobrestado pelo Tribunal Regional em março/2017 “até o trânsito em julgado de decisão
no Recurso Extraordinário no 630.898 - tema 495, que versa sobre a matéria tratada nos
presentes autos”.
Ou seja, atualmente não há qualquer decisão judicial favorável à contribuinte para
o não recolhimento da contribuição ao INCRA.
Fl. 990
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-009.956 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001536/2007-15

Ademais, recentemente (precisamente em fevereiro/2022) transitou em julgado o
acórdão do STF proferido quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 630.898 (tema
495 de repercussão geral), o qual foi citado pelo TRF3 quando do sobrestamento do processo
judicial envolvendo a contribuinte. Na ocasião, foi firmada a seguinte tese:
Tema 0495
É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao
INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no
33/2001.
Com relação às contribuições ao SESC e SENAC, a RECORRENTE afirma estar
desobrigada ao recolhimento por força de decisão judicial proferida no processo no
2003.03.00.005092-0. Contudo, como bem esclareceu a DRJ de origem, mencionado processo
judicial foi apenas uma medida cautelar para conferir efeito suspensivo ao recurso de apelação
apresentado pelo Sindicato no processo principal em que se discutia a matéria (processo no
2000.61.00.019087-2).
Na ocasião, apesar de ter sido concedida a liminar para atribuir efeito suspensivo à
apelação, o recurso apresentado pelo Sindicato no processo principal no 2000.61.00.019087-2 foi
julgado improcedente.
Ou seja, não há qualquer decisão judicial favorável à contribuinte para o não
recolhimento das contribuições ao SESC e SENAC.

Da compensação
A RECORRENTE tratou sobre este tema nos seguintes tópicos de seu recurso:
- PAGAMENTOS INDEVIDOS E O DIREITO À COMPENSAÇÃO
- INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA RESTRIÇÃO À
COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE EM 30%
(ART. 89, § DA LEI 8.212/91) OU TOTAL (ART. 14, DA ON/INSS No 8, de
21.03.97)
A RECORRENTE reiterou os mesmos argumentos apresentados em sede de
impugnação nos mencionados tópicos.
Assim, em atenção ao disposto no §3o do art. 57 do RICARF, e por concordar
com seu teor, adoto as razões exaradas pela decisão da DRJ. Para tanto, reproduzo os tópicos
atinentes às matérias ora tratadas (fls. 910/912):
DA COMPENSAÇÃO
Direito a compensação - sobre a correta base de cálculo de suas contribuições
previdenciárias, com a exclusão das parcelas devidas ao INCRA, SESC/SENAC,
Salário Educação, bem como direito a compensação dos valores recolhidos a maior. As
diferenças apuradas pelo Auditor Fiscal deixaram de ser recolhidas face ao amparo das
referidas decisões judiciais. Não obstante, eventuais valores remanescestes apurados
Fl. 991
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-009.956 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001536/2007-15

pelo Auditor Fiscal foram liquidados mediante compensação, encontro de contas com
crédito que o Impugnante possui junto a impugnada para quitação de outras obrigações
devidas à Previdência, até liquidação total do crédito apurado, conforme lhes autoriza a
Lei n° 8.383/91. Inconstitucionalidade e ilegalidade da restrição à compensação dos
valores pagos indevidamente em 30% do valor do crédito tributário. Correção
Monetária — é devido a atualização dos valores que o Impugnante tem direito a
compensar;
O pedido relativo à compensação dos valores recolhidos a título de contribuição
previdenciária, com a exclusão das parcelas devidas ao INCRA, SESC/SENAC, Salário
Educação, bem como direito a compensação dos valores recolhidos a maior também não
pode ser acolhido, tendo em vista que essas contribuições, como vistos nos tópicos
acima, são devidas.
Assim, como a compensação é um procedimento facultativo de que dispõe o
contribuinte para se ressarcir de valores pagos indevidamente à Previdência Social,
conforme se comprova pela redação do artigo 192 da Instrução Normativa SRP n° 03,
de 14 de julho de 2005, não há o que compensar. In verbis:
"Art. 192. Compensação é o procedimento facultativo pelo qual o sujeito passivo
se ressarce de valores pagos indevidamente deduzindo os das contribuições
devidas à Previdência Social."
Portanto, foi correto o procedimento empreendido pela Fiscalização ao constituir o
crédito previdenciário em comento, vez que inexistia comprovação de que o sujeito
passivo tivesse direito a qualquer espécie de compensação nas competências objeto da
notificação em questão, como mencionado acima.
Ademais, mesmo que as medidas judiciais apontadas pelo Impugnante permitissem, ao
mesmo se excluir de contribuições previdenciárias sobre as verbas citadas, por medidas
liminares, inexistindo decisão judicial definitiva, não pode haver compensação. Desta
feita, entende-se que apenas a partir da decisão final é que seria possível a realização da
compensação aventada, em face da norma veiculada pelo art. 170 — A do Código
Tributário Nacional — CTN, in verbis:
"Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial (Artigo incluído pela Lep n°104, de 10.1.2001)"
(g.n.)
Outrossim, não há dúvida que se o Impugnante se detivesse direito a compensação de
algum valor só poderia ser atendido, nos termos da legislação previdenciária, se
precedido de regular deferimento de pedido formulado em processo de restituição, com
solicitação de realização de operação concomitante, regida pelos arts. 215 e ss. da
Instrução Normativa SRP n°. 03, de 14 de julho de 2005, in verbis:
"Art 215. Operação concomitante é o procedimento pelo qual o sujeito passivo
liquida créditos constituídos no âmbito da SRP, total ou parcialmente,
utilizando-se de crédito oriundo de processo de restituição ou de reembolsa
§1°A operação concomitante poderá ser realizada:
I - a pedido do sujeito passivo, por escrito, na hipótese de restituição de créditos
oriundos de reembolso ou da retenção prevista no art. 31 da Lei n° 8.212, de
1991.
II — de oficio pela SRP, na hipótese de restituição de valores recolhidos
indevidamente à Previdência social ou a outras entidades ou fundos;
Fl. 992
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-009.956 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001536/2007-15

III - por ação da SRP prevista no acordo de parcelamento, nos termos do §1° do
art. 664, na hipótese do §6° do art. 216.
§2o Na realização da operação concomitante, serão observados os seguintes
critérios:
I - sendo o valor devido pelo sujeito passivo inferior ao da restituição ou do
reembolso, será emitida Autorização para Pagamento - AP ao requerente do
valor excedente, cuja cópia será juntada aos processos de débito, de restituição
e de reembolso, conforme o caso, após a efetiva liquidação;
II - caso o valor devido pelo sujeito passivo seja superior ao da restituição ou do
reembolso, a liquidação ocorrerá até o montante do valor a ser restituído ou
reembolsado, prosseguindo-se a cobrança dos valores ainda devidos.
§3° Existindo no âmbito da SRP dois ou mais débitos, inclusive os débitos
relativos a multas decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias,
exigíveis do sujeito passivo, e sendo o valor da restituição ou do reembolso
inferior à sua soma, a operação concomitante deverá ocorrer na seguinte ordem
de liquidação:
I - créditos constituídos cuja exigibilidade não esteja suspensa, observada a
ordem de constituição, a partir do mais antigo;
II - parcelas vencidas e não-pagas relativas ao acordo de parcelamento,
observada a ordem de vencimento, a partir da mais
antiga;
III - importâncias devidas e não recolhidas, referentes a contribuições e
acréscimos legais, considerando as competências mais antigas, observados os
prazos de decadência;
IV - parcelas vincendas relativas ao acordo de parcelamento adimplente,
observada a ordem decrescente de vencimento, observado o disposto no §5° do
art. 216."
Deste modo, não é possível o acolhimento do pedido de compensação formulado na
peça impugnatória, por não haver valores indevidos pagos pelo contribuinte.
(destaques no original)
Assim, com base nos argumentos supra colacionados, provenientes da DRJ de
origem, entendo que os argumentos esposados pela RECORRENTE não devem ser acolhidos.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, apenas para reconhecer a decadência das competências compreendidas entre 07/1999
e 12/2001 (inclusive), e para que sejam excluídas da base de cálculo do lançamento os valores
relativos ao vale transporte pago pelo contribuinte, nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 993
DF CARF MF
Original